Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins e da Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Marins e da Farmácia Mila Fonseca Eireli- ME, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor Original (R$) 31/3/2014 242,28 31/3/2014 2.103,60 31/3/2014 13,77 31/3/2014 13,20 4/4/2014 2,40 9/4/2014 323,04 9/4/2014 53,65 16/4/2014 3.205,80 16/4/2014 4,80 16/4/2014 37,20 3/5/2014 12,00 13/5/2014 1.467,14 13/5/2014 13,77 30/5/2014 9.730,80 2/6/2014 16.410,60 2/6/2014 24,00 6/6/2014 8.080,85 6/6/2014 13,77 4/7/2014 16.001,70 4/7/2014 8.004,81 4/7/2014 13,77 4/7/2014 22,80 31/7/2014 14.310,90 31/7/2014 25,20 1o/8/2014 11.612,39 9/9/2014 13.683,13 9/9/2014 16.172,50 9/9/2014 10,80 9/9/2014 36,00 9/9/2014 13,77 2/10/2014 17.329,50 2/10/2014 19,20 3/10/2014 13,77 3/10/2014 20.417,95 3/11/2014 17.769,60 3/11/2014 23.880,95 3/11/2014 13,46 28/11/2014 21.475,80 28/11/2014 25.757,67 28/11/2014 19,20 28/11/2014 31,20 14/1/2015 17.661,20 14/1/2015 26.726,58 14/1/2015 19,20 9/2/2015 19.577,30 9/2/2015 30.838,69 9/2/2015 69,30 9/2/2015 3,77 3/3/2015 21.138,72 3/3/2015 26.757,76 2/4/2015 29.727,75 2/4/2015 11.451,30 2/4/2015 13,46 2/4/2015 88,80 9.3. aplicar à Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Marins, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.